Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737906-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEANDRO DA SILVA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, preso em flagrante em 8.9.24, pelo crime do art. 157 do CP (roubo), teve a prisão convertida em preventiva, em 10.9.24, para garantia da ordem pública (ID 63858261, p. 48/51). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há gravidade concreta. O crime – roubo simples – foi cometido sem violência real, apenas por meio de "palavra de ordem”. O paciente é primário. E se condenado não será fixado regime fechado. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, em 8.9.24, por volta de 21 horas e 10 minutos, abordou a vítima e, simulando estar armado, ordenou “me passe o celular se não vou te matar!” e, após receber o aparelho celular, disse "vai andando e não olhe para traz (sic)”. A vítima descreveu as características físicas do autor do crime aos policiais militares de viatura que passou pelo local. Aproximadamente três minutos depois, os policiais retornaram com o autor e o aparelho celular da vítima. Não viu arma, mas teve medo porque o autor simulou estar armado (ID 63858261, p. 7). Policial militar disse que a vítima acenou para a viatura e informou que havia sido assaltada por pessoa baixa, morena, de boné e bermuda vermelhos, o qual, simulando estar armado, subtraiu aparelho celular, cor azul, da marca Samsung. Indicou, ainda, a direção para onde o autor fugiu. Próximo ao local, abordaram o paciente que trajava roupas em conformidade com a descrição da vítima e, com ele, estava o aparelho celular da vítima (ID 63858261, p. 5). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – o paciente, simulando estar armado, com ameaça de morte, no período noturno, subtraiu aparelho celular da vítima e, em tom ameaçador, já na posse do bem, ordenou que a vítima fosse embora sem olhar para trás -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que o impetrante não apresentou prova de ocupação lícita do paciente e há informação de que esse vive em situação de rua, sem endereço fixo. Ao menos em liminar, não se constata constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES